Tribunal: TJSP
Processo: 1002980-25.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de contradição – Ocorrência – Superveniência de decisão em sede de Agravo de Instrumento – Agravo provido – Nulidade de todos os atos praticados após a decisão agravada, inclusive da sentença.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002980-25.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
MARCELO ARCANJO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002980-25.2016.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu 2/3
EMBARGANTE: MARCELO ARCANJO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.905
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença de contradição
Ocorrência Superveniência de decisão em sede de Agravo de
Instrumento – Agravo provido – Nulidade de todos os atos
praticados após a decisão agravada, inclusive da sentença.
Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, sustentando
ocorrência de contradição.
É O RELATÓRIO.
De fato, houve equívoco no enquadramento da situação ocorrida no
processo e, em virtude disto, foi dada ao caso em questão solução diversa da adequada.
De tal sorte, presentes os requisitos legais, conhece-se dos embargos,
declarando-se o voto adequado à espécie dos autos, que assim segue:
“Após a interposição deste inconformismo, sobreveio decisão em sede de
Agravo de Instrumento (AI no 2081740-87.2016.8.26.0000) deferindo ao apelante o
pagamento das custas ao final, deste modo nulo está todo e qualquer ato praticado
posteriormente à decisão agravada, inclusive a sentença extintiva.
Portanto, o processo deve prosseguir sem a necessidade de recolhimento
das custas por parte do apelante.
Deste modo, tendo em conta a decisão acima referida, prejudicada a
apreciação do mérito do reclamo.”
Tendo em conta o quanto acima acrescido ao acórdão de fls. 132/145, o
dispositivo final do julgamento fica sendo o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002980-25.2016.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu 3/3
“Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos, com alteração do dispositivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator